Tribunal: TJMT
Processo: 0002225-13.2010.8.11.0017
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002225-13.2010.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[DALMY CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 765.732.061-34 (APELADO), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL— AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL – MENOR DE IDADE – COLISÃO ENTRE BICICLETA E CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DO ESTADO – REPARAÇÃO MORAL E MATERIAL DEVIDA AO GENITOR DA CRIANÇA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CONDUTA COMISSIVA – DANO E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – DEVER DE INDENIZAR – DANO EMERGENTE – DESPESAS COM FUNERAL – DECORRÊNCIA LÓGICA DO EVENTO DANOSO – LUCROS CESSANTES – PENSÃO MENSAL DEVIDA – DANOS MORAIS – PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA ILÍQUIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO APÓS LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810 E 905 DO STF E STJ -
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO
– DESNECESSIDADE
– APELO DESPROVIDO.

1.

O artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, consagra a responsabilidade civil objetiva do Estado, em relação a “danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros”, com fundamento na teoria do risco administrativo, sendo desnecessária a demonstração de culpa, bastando evidenciar o dano e o nexo causal.

2.

Constatada a inexistência de evidências de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, não há como afastar a responsabilidade do Estado pelo evento danoso.

3.

O valor a ser arbitrado, a título de dano moral, deve guardar correspondência com a extensão do dano experimentado e as condições pessoais dos envolvidos, se atentando aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que não fixe valor simbólico, tampouco demasiado.

4.

A obrigação de indenizar as despesas com funeral independe de provas, pois é decorrência lógica do falecimento, e, se o montante indicado pela parte se afigura razoável, não merece reforma.

5.

Em se tratando de família de baixa renda, é devida a indenização por danos materiais, sob a forma de pensão mensal, em prol dos genitores de menor de idade falecido em decorrência de ato ilícito, independentemente da comprovação de que este exercia, quando em vida, atividade remunerada.

6.

Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

7.

Quanto aos consectários da mora, devem ser observados o Tema 810 do Supremo Tribunal Federal e o Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça.

8.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

EXMO. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra
sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de São Felix do Araguaia, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais decorrentes de Acidente de Trânsito proposta por
DALMY CARDOSO DOS SANTOS
.

A r. sentença
julgou parcialmente procedente a ação para condenar o recorrente ao pagamento das despesas com funeral no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês desde a data do óbito, bem como pensão mensal de 2/3 (dois terços) do salário mínimo, com termo inicial sendo a data em que a vítima completaria 14 (quatorze) anos, e termo final a data em que completaria 25 (vinte e cinco) anos, além de indenização por danos morais no valor de R$ 95.400,00 (noventa e cinco mil e quatrocentos reais), com correção monetária a partir da sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Ainda, a sentença determinou o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, e dispensou a constituição de capital, nos termos do artigo 533 do Código de Processo Civil, diante da solvabilidade do recorrente, que ficou obrigado a incluir o recorrido em sua folha de pagamento.

Em suas razões, o apelante pugna pela reforma da sentença aduzindo nulidade por ausência de intimação pessoal para apresentação de alegações finais.

No mérito, aduz ausência de responsabilidade do Estado em virtude de culpa exclusiva de terceiro ou da vítima.

No mais, de forma alternativa, requer a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, bem como materiais, tanto dos lucros cessantes (pensão) quanto do dano emergente (despesas com funeral).

Por fim, requer a retificação da sentença no tocante à sucumbência, alegando que a decisão é ilíquida, portanto, os honorários advocatícios só poderiam ser arbitrados quando da liquidação do julgado. Manifesta-se ainda quanto aos índices dos juros de mora e da correção monetária e prequestionamento.

Sem contrarrazões.

Manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça pela ausência de interesse público a ensejar intervenção ministerial (id. 28422981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

A sentença objeto do apelo julgou parcialmente procedente a ação para condenar o Recorrente ao pagamento das despesas com funeral no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês desde a data do óbito
(i)
, bem como pensão mensal de 2/3 (dois terços) do salário mínimo, com termo inicial sendo a data em que a vítima completaria 14 (quatorze) anos, e
termo final
a data em que completaria 25 (vinte e cinco) anos
(ii)
, além de indenização por danos morais no valor de R$ 95.400,00 (noventa e cinco mil e quatrocentos reais), com correção monetária a partir da sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ)
(iii)
.

Contextualizando, no dia 27/11/2009 ocorreu um acidente de trânsito, por volta das 16h25, no Distrito de Espigão do Leste/Município de São Félix do Araguaia, do qual decorreu a morte da criança Erik Gustavo Cardoso da Silva, 05 (cinco) anos de idade, filho do autor/Recorrido.

O acidente envolveu a bicicleta em que estava o referido menor, conduzida por seu irmão mais velho, e um caminhão marca/modelo Ford Cargo 2422 E, placa NIZ 2035, de propriedade da Secretaria de Infraestrutura do Estado de Mato Grosso — SINFRA, conduzido por Elton da Silva.

De acordo com o Boletim de Ocorrência id. n. 19957969, a vítima vinha da Escola Municipal Alberto Nunes e seguia para casa, quando foi colhida pelo veículo do recorrente, sofrendo uma queda para debaixo da roda do caminhão, que resultou em esmagamento do crânio e morte instantânea.

Pois bem.

Ausência de nulidades.
O feito foi devidamente instruído, sendo que o Estado, apesar de
pessoalmente intimado
por meio do seu procurador, conforme se vê do Termo de Audiência id. n. 19960473,
não compareceu à audiência de instrução, em que foram ouvidas as testemunhas e o autor
, consoante id. n. 19960483. Ademais, em sede de audiência foram oportunizadas as alegações finais orais, como bem ressaltou o apelante.

Desta feita, não há que se falar em nulidade.

Falta de cautela do motorista.
Quanto ao mérito propriamente dito, o artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, consagra a
responsabilidade
civil objetiva do
Estado
, em relação a
“danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros”
, com fundamento na teoria do risco administrativo, sendo desnecessária a demonstração de culpa, bastando evidenciar o dano e o nexo causal.

No caso em tela, restou incontroverso que o caminhão envolvido no acidente era de propriedade da SINFRA e estava sendo conduzido por um funcionário do Estado, que trafegava próximo à Escola Municipal Alberto Nunes em horário de saída das crianças da aula, em via estreita e não pavimentada (id. n. 19960483).

Diante disso, os elementos contidos nos autos evidenciam falta de cautela do motorista do caminhão, o que ocasionou o dano irreversível, consistente na morte da criança Erik Gustavo Cardoso da Silva, 05 (cinco) anos de idade, filho do autor/apelado.

Não configuração da culpa exclusiva da vítima.
Não há que se falar em culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, de modo que não há como afastar a responsabilidade do Estado pelo fato ocorrido.

Danos morais.
Quanto aos valores arbitrados a título de indenização por danos morais, a sentença se mostra acertada, visto que a quantia de R$ 95.400,00 (noventa e cinco mil e quatrocentos reais), equivalente a 100 (cem) salários mínimos na época, guarda conformidade com a jurisprudência pátria.

Nesse sentido, esta e. Corte de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE. COLISÃO ENTRE ÔNIBUS MUNICIPAL E MOTOCICLISTA. INVESAO DA PRESENTENCIAL PELO MOTORISTA DO ÔNIBUS. EXCESSO DE VELOCIDADE DO MOTOQUEIRO NÃO COMPROVADO. CULPA EXCLUSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL (ARTIGO 37, §6°, CF) CARACTERIZADA. DANO MORAL DEVIDO. VALOR RAZOAVEL E PROPORCIONAL. CABIMENTO DE PENSAO MENSAL A FAVOR DA COMPANHEIRA E FILHA DO FALECIDO. JUROS E CORREÇÃO CONFORME TEMA 810/STF. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS EXCLUIDA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA

1.

Da análise das provas extrai-se que o motorista da Prefeitura invadiu a preferencial e deu causa a colisão.

2.

Não há nos autos nada que demonstre o excesso de velocidade alegado na contestação e apelação pela parte requerida/apelante.

3.

A falta da CNH, por si só, não faz presumir a imperícia ou imprudência do condutor por ser mera infração administrativa.

4.

O nexo causal havido entre ação e resultado está plenamente caracterizado nos autos. A responsabilidade objetiva decorre de norma constitucional e somente pode ser ilidida por prova de culpa ou dolo da vítima (art. 37, § 6.o, da CF), que não é o caso.

5.

Pacífico o entendimento de que a perda trágica e inesperada de um ente querido é fato suficiente para ensejar a condenação em danos morais, por ser inteiramente presumível que a angústia e a dor causadas pela ausência do falecido são sentimentos fundamentalmente subjetivos que afetam o íntimo de qualquer indivíduo, uma vez que serão privados eternamente da presença afetuosa e do convívio daquele.

6.

Considerando as particularidades do caso e os fatores acima expostos, entendo que o valor arbitrado na sentença para indenizar os danos morais (R$ 100.000,00) atende o caráter reparatório e punitivo da condenação, sem provocar o enriquecimento imerecido, não havendo modificação.

7.

Na sentença, o MUNICÍPIO foi condenado ao pagamento de 1/3 (um terço) para a companheira e 1/3 (um terço) para a filha, excluídos décimo terceiro e férias, calculados com base em dois salários mínimos vigentes, extraído do sítio do SINE como ganhos mensais de um pintor (profissional liberal), oficio que a vítima exercia.

Não houve irresignação quanto a este ponto no apelo, cabendo a manutenção da condenação, consoante jurisprudência: “A dependência econômica da esposa e das filhas de vítima morta em acidente automobilístico é presumida, sendo perfeitamente razoável que em favor destas seja arbitrado pensionamento mensal equivalente a 2/3 (dois terços) dos proventos que eram recebidos em vida por seu genitor/esposo, como forma de repará-las pelo prejuízo material inequívoco resultante da perda da contribuição deste para o custeio das despesas domésticas. (...).” (STJ - AgRg no REsp: 1401717 RS 2011/0085510-8, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 21/06/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2016)

8.

Os índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao que for disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.o 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos.

9.

A Fazenda Pública Municipal goza de isenção de custas e emolumentos, conforme disposto no artigo 39, parágrafo único, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, cabendo a ela, todavia, efetuar o reembolso das despesas feitas pela parte contrária (caso haja), quando esta sair vitoriosa na ação.

10.

Por fim, revela-se adequada a verba honorária fixada que observou a regra do artigo 85, parágrafos 2° e 8o do CPC.

(N.U 0001681-41.2012.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 11/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – ARBITRADO DE FORMA EXORBITANTE – 400 (QUATROCENTOS SALÁRIOS MÍNIMOS) -

REDUÇÃO – LIMITES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade civil do Estado pelos danos causados aos particulares no exercício da atividade pública é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, respondendo aquele pelos danos a que os seus agentes derem causa, seja por ação, seja por omissão, em razão da adoção da teoria do risco administrativo pelo ordenamento jurídico.

Veículo pertencente à Secretaria de Estado de Transporte Urbano, sem observar os veículos que trafegavam na via principal, veio a colidir com a motocicleta em que pilotava o filho da Requerente, resultando no seu falecimento.

O valor a ser arbitrado, a título de dano moral, deve guardar correspondência com o grau de culpa para a ocorrência do evento, a extensão do dano experimentado e as condições pessoais das partes envolvidas, se atentando aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que não fixe valor simbólico, tampouco extrapolado.

Se o quantum indenizatório não atendeu aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve ser reduzido para o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Recurso provido. (N.U 0048453-66.2013.8.11.0041, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021) (g. n.).

As Cortes Superiores têm admitido a fixação da indenização em salários-mínimos, evitando-se a tarifação pela fundamentação analítica e adequada, e desde que a fixação se dê como parâmetro, traduzido em reais à época da fixação, e não funcione como indexador.

Danos materiais.
Por outro lado, os danos materiais na modalidade “dano emergente”, correspondentes às despesas com funeral, são decorrência lógica do falecimento e o montante de R $2.000,00 (dois mil reais) não se afigura desarrazoado, conforme precedente desta Corte, senão vejamos:

DIREITO CIVIL - APELAÇÕES CÍVEIS - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - AFASTADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO CAUSADOR DO SINISTRO - REJEITADAS AS PREJUDICIAIS DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA - ACIDENTE DE VEÍCULO - MORTE - PRESSUPOSTOS DO DEVER DE INDENIZAR PRESENTES - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM FIXADO COM MODERAÇÃO - POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DO VALOR RECEBIDO A TÍTULO DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) DO MONTANTE INDENIZATÓRIO - PENSÃO MENSAL DEVIDA AOS FILHOS ATÉ QUE COMPLETEM VINTE E CINCO ANOS DE IDADE - DEVIDAS AS DESPESAS COM FUNERAL - DECORRÊNCIA LÓGICA DO FALECIMENTO - POSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL - CARÁTER ALIMENTAR - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO EVIDENCIADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO POR EQUIDADE - RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO E DESPROVIDA APELAÇÃO DOS AUTORES.

(...) Estando configurados o dano, o nexo de causalidade e a culpa, impõe-se o dever de a Requerida indenizar os Autores pelos danos morais que lhes foram causados.

A fixação do dano moral deve, ao mesmo tempo, compensar o sofrimento do lesado e servir de punição ao ofensor, não podendo configurar fonte de enriquecimento ou apresentar-se inexpressiva, devendo atentar para o grau de culpa do agente e a situação econômica do demandante.

(...)

A obrigação de indenizar as despesas com funeral independe de provas, pois este é decorrência lógica do falecimento.

(...)

(N.U 0096657-46.2008.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/02/2010, Publicado no DJE 22/02/2010) (grifos nossos).

Lucros cessantes.
No tocante aos lucros cessantes, a sentença fixou a pensão equivalente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo, tendo como termo inicial a data em que a vítima completaria 14 (quatorze) anos, e termo final a data em que completaria 25 (vinte e cinco) anos.

Ocorre que, em consonância com a jurisprudência atual do STJ, deve-se considerar o período em que a vítima já teria família constituída, mas continuaria prestando auxílio ao seu genitor, sendo assim,

a pensão mensal em tal situação deve ser fixada no patamar de 2/3 (dois terços) do salário mínimo, desde os 14 anos de idade da vítima (data em que o direito laboral admite o contrato de trabalho),
devendo ser reduzida para 1/3 (um terço) do salário após a data em que esta completaria 25 anos (quando possivelmente constituiria família própria, reduzindo a sua colaboração no lar primitivo), perdurando tal obrigação até a data em que a vítima atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro, qual seja 65 (sessenta e cinco) anos, ou até o falecimento do genitor, se tal fato ocorrer primeiro.

Dessa forma, não há que se falar em afastamento da pensão. Destaco, ainda, que deixou de reformar a sentença nesse ponto por ausência de interposição de recurso pela parte autora e em observância à
non reformatio in pejus.

Ainda, no que tange ao pagamento do montante retroativo devido a título de lucros cessantes, fica determinada a incidência de juros de mora e correção monetária a contar do vencimento de cada prestação, com início na data em que a vítima completaria 14 (quatorze) anos, tudo a ser apurado em liquidação.

Igualmente, merece retificação a decisão de primeiro grau no tocante à sucumbência, pois trata-se de
sentença ilíquida
em virtude do desconhecimento, nesta fase atual do processo
,
do montante total da condenação.

Portanto,
os honorários advocatícios só podem ser arbitrados quando da liquidação do julgado
, na esteira do art. 85, §4o, II do CPC, oportunidade em que o valor dos danos materiais (pensão mensal) será liquidado e conhecido.

Por fim, quanto aos
acréscimos legais
, a
r. sentença
determinou a incidência de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês desde a data do óbito, sobre o valor do dano emergente, equivalente a R$2.000,00 (despesas com funeral), e fixou sobre a indenização por danos morais no importe de R$ 95.400,00 (noventa e cinco mil e quatrocentos reais) correção monetária a partir da sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Por fim, no que tange aos juros e correção monetária determinada pelo juízo de origem, neste ponto merece se adequada, a fim de se amoldar aos parâmetros vinculativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento consolidado no RE 870.947-SE (Tema 810) e Superior Tribunal Justiça em REsp 1145245/PR (Tema 905).

Demais disso, quanto ao prequestionamento, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, o julgador não está obrigado a esgotar cada um dos fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, desde que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção.

Nesse sentido, confira-se:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA PARA ATIVIDADE HABITUAL (OPERADOR DE MÁQUINA) – REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – DATA INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA, OBSERVANDO A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905-STJ – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em 6-5-2020 e finalizada em 12-5-2020, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o Recurso Especial n. 1.859.931/MT, no qual se discute a (In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte. E, em julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese: “Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”. 2. O artigo 59 da Lei no 8.213/91 prevê que o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze (15) dias consecutivos. 3. Correção Monetária e juros moratórios devem incidir nos termos do Tema 810 DO STF E 905 do STJ. 4- O termo inicial para implantação do benefício de Auxílio acidente, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste, contudo, em razão da observado à prescrição quinquenal, será o dia 30-6-2010. 5-
O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso
. (N.U 0013376-45.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise, sendo, pois, despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito). Basta que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

DISPOSITIVO

Em face do exposto, conheço e
DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para, tão-só, em virtude da iliquidez da sentença, determinar que os honorários advocatícios sejam arbitrados quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4o, II do CPC, bem como para que sejam observados o Tema 810 do Supremo Tribunal Federal e o Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, no que diz respeito aos juros de mora e à correção monetária.
DESPROVEJO
os demais pleitos recursais.

É como voto.

Juiz ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022